Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002887-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR LINO DA SILVA - CPF: 023.958.441-44 (APELADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), CLAUDEMIR LINO DA SILVA - CPF: 023.958.441-44 (APELANTE), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DESPROVEU O DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

“(...) Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou as cópias de autorização de saque com cartão de crédito, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelada, caindo por terra a alegação de desconhecimento de contratação do cartão de crédito (ID. 106149149).

E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova diversos saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 06 (seis) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. (N.U 1046361-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A e CLAUDEMIR LINO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1002887-96.2021.8.11.0041, proposta por CLAUDEMIR LINO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que o negócio jurídico firmado a taxa de juros será de 1,74% a.m., sem capitalização. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O primeiro apelante Banco BMG S/A
aduz, em síntese, que a apelada celebrou junto ao banco contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), estando ciente de que o percentual de até 5% do valor do benefício/salário seria descontado mensalmente, devendo realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas.

Consigna que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos legais sobre o saldo devedor, previsto contratualmente, motivo pelo qual os descontos são devidos, não havendo nenhum indício de fraude ou mesmo erro na contratação, sendo as cláusulas claras, expressas e legíveis.

Ressalta que restou devidamente comprovado nos autos que a parte apelada tinha pela ciência da modalidade contratada; nesse sentido, não há que se falar em desconhecimento da modalidade contratada e ilegalidade na cobrança de encargos, sendo que,
in casu
, não há que se falar em limitação das taxas de juros.

Pontua “que qualquer pretensão quanto à conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é descabida, pois não se amolda aos itens previstos no art. 170 do CC.

Todavia, mesmo que se considerasse a invalidade do contrato de cartão consignado, o que não se espera, não se verifica o preenchimento deste requisito, uma vez que não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei no 10.826/03, pela distinção entre a finalidade do produto, a forma de recebimento dos valores financiados, a reserva de margem consignável, e taxas de juros, por exemplo.”.

Aduz que, não há porque se limitar os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, posto que é sabido que as instituições bancárias não estão submetidas à limitação da taxa de juros e aos limites estabelecidos na Lei de Usura (artigo 1o), devendo, portanto, ser aplicável à questão sub judice a máxima pacta sunt servanda.

Afirma ainda, que não restou demonstrado qualquer prova de que as cláusulas do contrato celebrado entre as partes estejam fora dos padrões praticados no mercado, devendo, portanto, ser mantida a taxa de juros inicialmente pactuada entre as partes e a r. sentença ser reformada em seus termos.

Argumenta a inexistência de dever de restituir valores, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, restou amplamente demonstrado que a parte apelada realizou a contratação, bem como se beneficiou com os valores disponibilizados a ela, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita.

Requer seja recebido o presente recurso, pois cabível, preparado e tempestivo, para que seja dado provimento ao presente recurso, para que se reforme a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões. (id. 120022057)

O segundo apelante alega em seu recurso adesivo
, em síntese, que nunca solicitou e/ou autorizou operações de saques em conta cartão. Saques em conta corrente ou conta cartão é feita mediante utilização do cartão/senha ou de forma autorizada expressa e formal; bem como, importante frisar que o apelante jamais teve posse do cartão de crédito e nunca realizou compras em estabelecimentos comerciais.

Salienta que, os valores foram levados a conta corrente da parte autora via TEDs e não saques por meio do cartão nos terminais de caixa eletrônico; (art. 374, II e III/CPC).

Assevera quanto à necessidade de conversão da modalidade para empréstimo consignado, reformando r. sentença por se tratar da forma mais benéfica ao consumidor, conforme dispõe art. 47 do CDC.

No que diz respeito as faturas de cartão de crédito ID 49790453, cumpre esclarecer que tais documentos só foram apresentados em Juízo, e o Apelante jamais recebeu em sua residência, ou no questionamento realizado na esfera administrativa.

Acrescenta, ‘em que pese o Apelado tenha acostado supostas faturas de cartão de crédito em nome da Apelante, não comprovou a contratação de cartão de crédito anuído por ela. As faturas por si só, não demonstram a avença. O Apelado não trouxe qualquer indício de legalidade dos descontos referente ao contrato de cartão de crédito, e por isso, não desincumbiu, do ônus da prova que é seu do art. 373, II do NCPC, para desconstituir o direito apontado na inicial. Para comprovar a avença de cartão de crédito, o Apelado deveria acostar o contrato válido anuído pela Apelante. Somente faturas expedidas unilateralmente, não comprovam a contratação.’.

Requer seja aplicado o que já está consolidado em nosso ordenamento jurídico, para que seja reformada a r. sentença, apenas no sentido de condenar o Apelado em Dano Moral ante a flagrante má-fé imposta pelo Apelado na relação de consumo, e ao ressarcimento em dobro pelos valores cobrados a mais, mantendo a sentença na parte em que reduziu os juros para o patamar de 1,74% ao mês sem capitalização.

Requer seja o presente recurso de Apelação Adesivo conhecido e, quando do seu julgamento seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido acolher o pedido inicial do Apelante, por ser de inteira justiça; de acordo com o arts. 169 e 170 do CC requer a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo pessoal consignado, conforme já relatado; A condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária, com a devolução em dobro do valor pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Contrarrazões. (id. 130639150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S/A e CLAUDEMIR LINO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1002887-96.2021.8.11.0041, proposta por CLAUDEMIR LINO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que o negócio jurídico firmado a taxa de juros será de 1,74% a.m., sem capitalização. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

A ação foi proposta pela apelada, pleiteando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, com revisão de juros; condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)
Da contratação

Verifica-se que o requerente contratou junto ao Banco requerido o produto bancário denominado cartão de crédito, id 49790452, representado pelo contrato de cartão de crédito consignado no. 5313.0568.7605.6022, conta cartão no. 175143 – ADE 37686482, para pagamento do valor mínimo de R$195,46, vinculado à matricula 002586730100, realizado em 05/02/2015., o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras cujo pagamento do valor mínimo da fatura é feito mediante desconto em folha pelo órgão consignante.

Percebe-se que foram realizados diversos saques e compras.

No caso dos autos, FORAM REALIZADOS CINCO SAQUES, como se pode verificar nas TED id 49790453, pág 83 e seguintes, inclusive os valores dos saques foram, disponibilizados na conta, cuja titularidade é da parte autora.

Destaca-se que, já no momento em que a parte autora opta pelo produto cartão de crédito consignado, é feito uma reserva de margem consignável (RMC) que nada mais é do que destacar 5% do pagamento dos seus proventos (benefício é só para INSS) para cobrir o pagamento mínimo do cartão

Cumpre ressaltar que a autora confessa em sua exordial o recebimento do valor do empréstimo realizado por transferência bancária, nos termos do art. 374, III do CPC e somente ressalva o modo de contratação se por cartão de crédito consignado ou empréstimo consignado.

Entendo que o cartão de crédito contratado foi utilizado de sua forma genuína, não havendo razão para declarar sua nulidade. (...)

Da Revisão dos Juros

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes.

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para empréstimos consignados de 1,74% a.m, sem capitalização, conforme pleiteado na inicial e que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado.

Quanto ao pedido de repetição de indébito e danos morais, em razão da validade do contrato firmado entre as partes, restam prejudicados.

Da Repetição do Indébito

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração dos encargos aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença, em caso de ocorrência de pagamento à maior do que aqui restou decidido, deverá ser restituída de forma simples e atualizada.

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela.

Deverá o requerido moldar a cobrança das faturas do cartão de crédito como acima citado, desde sua origem, parcelando mensalmente o débito apurado.

Até que seja liquidada a sentença, considerando que decorreu de encargos exorbitantes, para aquilatar sobre existência de débito pendente, “ad cautelam”, concedo a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento da requerente até liquidação do contrato e que se abstenha de inserir o requerente no cadastro de proteção ao crédito (SPC/Serasa), bem como não promover informações à Central de Risco Bacen. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino que no negócio jurídico a taxa de juros será de 1,74% a.m desde a origem, sem capitalização. Expeça-se o necessário.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor até liquidação do contrato e que se abstenha de inserir o requerente no cadastro de proteção ao crédito (SPC/Serasa).”.

A apelada não nega que tenha firmado contrato com o banco apelante, mas aduz que não solicitou a contratação de cartão de crédito,

com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

A r. sentença recorrida reconheceu que “A parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir o contrato ou sua utilização nos termos do art. 373, I do CPC.”, mas limitou a taxa de juros em 1,74% a.m desde a origem, sem capitalização, sendo o objeto do recurso a manutenção da taxa de juros contratada e a ausência de valores a restituir.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

O banco requerido/apelante apresentou cópia do contrato firmado entre as partes nominado como “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”. Em que pese haja evidente dubiedade no pacto, vez que remete tanto a empréstimo, quanto a cartão de crédito, a utilização do crédito para realização compras, feitas por meio do cartão, não deixam dúvidas de que o produto cartão de crédito era o contratado.

Não obstante negativa da apelada de que tenha realizado as compras lançadas nas faturas apresentadas pelo banco apelante, soa incoerente a afirmação frente ao tempo que perduram os descontos até propositura da demanda, sendo descontadas 86 (oitenta e seis) parcelas, enquanto aduziu a apelada ter realizado empréstimo consignado para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, portanto, mais que o dobro do tempo que supostamente perdurariam os descontos.

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO EXTRATO DAS FATURAS – UTILIZADO PARA COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (N.U 1046425-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTORIZAÇÕES DE SAQUES PELO CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que a discussão versa sobre empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo da fatura vem sendo debitado mensalmente na aposentadoria da Apelada, e que o holerite anexado no ID. 106149123 demonstra a dedução no mês de setembro/2019, e se a ação foi ajuizada em outubro/2019, não há falar em prescrição. Rejeito a preliminar. Convém anotar, de proêmio, que o tipo de contratação alegado pela parte Autora, relativa ao cartão de crédito consignado, já é de conhecimento desta Corte, ante o grande número de ações semelhantes. Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou as cópias de autorização de saque com cartão de crédito, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelada, caindo por terra a alegação de desconhecimento de contratação do cartão de crédito (ID. 106149149). E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova diversos saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 10 (dez) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC. Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. (N.U 1046361-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento e utilização de cartão de crédito para compras, assim à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Destarte, não verificado no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...]ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.o 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora, ora apelada, não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, sendo a taxa de juros defendida a relativa a empréstimo consignado, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença. Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Entretanto, ainda se impõe a manutenção da sentença, no que tange a necessidade de liquidação de sentença por cálculo, visto que as razões de apelação se insurgem contra a aplicação de taxa de juros remuneratórios de 1,74%, mas não abordam a determinação do decisum de cálculo sem capitalização de juros.

Importa destacar que ante a quitação do contrato pelo Apelado (ID. 110792024 - Pág. 1/2) resta prejudicado a apreciação do pedido de compensação de valores.

No que tange aos danos morais, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJMT - N.U 1012627-15.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

No cenário apresentado, não restou evidenciado os supostos danos morais sofridos, e considerando que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, deve ser afastado o dever de indenizar.

Finalmente, não há falar-se em condenação da Apelada/Ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira, para manter a taxa mensal de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes, mantendo a sentença nos demais pontos, em especial quanto ao cálculo do contrato, desde a origem, sem capitalização e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

Inverto o ônus da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022